Tribunal: TJDFT
Processo: 0730256-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730256-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: FRANCINICE FERNANDES DO NASCIMENTO DECISÃO As partes noticiaram acordo extrajudicial e requerem a extinção do feito (ID 43718157). O instrumento foi assinado pelas partes por meio de seus respectivos representantes com poderes para transigir (ID’s 32629348 e 43723786). O art. 139, inc. V, do Código de Processo Civil prestigia a autocomposição e possibilita sua realização a qualquer tempo antes do trânsito em julgado. Ante o exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes nos termos do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos para o Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de fevereiro de 2023